Tribunal: TJMT
Processo: 1026211-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026211-13.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVAN CRUZ SILVA - CPF: 514.916.803-34 (APELANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (APELADO), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. ALEGADA FALHA NO SISTEMA ELETRÔNICO DE ENVIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OBSERVÂNCIA À LEGALIDADE E À SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por candidato contra sentença que denegou a segurança no mandado impetrado em face da banca organizadora de concurso público da EBSERH, para o cargo de Médico – Diagnóstico por Imagem – Ultrassonografia Geral, visando à reabertura do prazo para envio de documentos relativos à prova de títulos, sob a alegação de falha no sistema eletrônico da organizadora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada instabilidade no sistema eletrônico da banca examinadora, durante o período de envio da documentação para a prova de títulos, autoriza, de forma excepcional, a reabertura do prazo previsto no edital do concurso público.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não se admitindo dilação probatória (CF/1988, art. 5o, inc. LXIX; L. 12.016/2009, art. 1o).

4. Não houve nos autos prova objetiva da suposta falha técnica, sendo apresentada apenas imagem genérica, desprovida de elementos verificáveis quanto a tempo, usuário ou erro sistêmico.

5. Informações técnicas da banca organizadora evidenciam normalidade no recebimento de mais de 1 milhão de documentos no período estipulado, sem registros de instabilidade, o que reforça a presunção de legitimidade do ato administrativo.

6. A invocação de precedentes judiciais análogos não supre a ausência de comprovação individualizada nos autos.

7. Não comprovada a falha, eventual flexibilização das normas editalícias violaria o princípio da isonomia, em prejuízo aos demais candidatos que observaram as regras previamente estabelecidas.

8. A jurisprudência do STF e do STJ impõe limites à atuação do Judiciário em concursos públicos, restringindo-se à análise da legalidade, sem substituição à discricionariedade técnica da banca.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: “
1. A ausência de prova pré-constituída da falha técnica no sistema eletrônico da banca organizadora impede a reabertura excepcional do prazo para envio de documentos em concurso público. 2. A legalidade e a isonomia no certame impõem o estrito cumprimento das regras editalícias, salvo demonstração inequívoca de falha administrativa ou abuso de poder."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Ivan Cruz Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, organizador do concurso público regido pelo Edital no 02, de 02.10.2023, promovido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, para o cargo de Médico – Diagnóstico por Imagem – Ultrassonografia Geral.

O impetrante/apelante sustenta que, embora tenha observado o prazo editalício para o envio eletrônico da documentação relativa à Prova de Títulos, restou impossibilitado de realizar o
upload
dos arquivos em razão de instabilidade no sistema disponibilizado pela banca examinadora, fato que teria comprometido sua pontuação e prejudicado sua classificação.

Defende que a situação narrada não se configura como fato isolado, havendo precedentes em outros feitos judiciais que reconheceram falha sistêmica durante o mesmo período. Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que lhe seja conferida nova oportunidade de apresentar os documentos.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, defendendo a ausência de prova pré-constituída da falha alegada e a necessidade de respeito às regras editalícias.

Em parecer ministerial, o douto Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de se reabrir, de forma excepcional, o prazo para envio dos documentos relativos à prova de títulos em concurso público, com fundamento em suposta falha técnica no sistema eletrônico da banca organizadora.

De início, cumpre observar que, conforme dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, bem como o art. 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança exige, para sua admissibilidade e procedência, a existência de direito líquido e certo, o qual deve estar demonstrado por provas pré-constituídas, não se admitindo dilação probatória.

No caso concreto, o apelante alega que não conseguiu efetuar o envio da documentação no prazo estipulado em razão de falha técnica no sistema do IBFC. Contudo, não logrou comprovar, de forma objetiva e documental, a efetiva ocorrência da alegada instabilidade técnica no período indicado, tampouco sua correlação direta com o insucesso na transmissão dos documentos.

A única prova acostada aos autos consiste em foto genérica, desprovida de elementos mínimos de verificação, como data, horário, identificação do usuário ou código de erro. Tal documento, isoladamente, não se reveste de idoneidade técnica ou probatória suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

Ademais, conforme consta das informações prestadas pela banca organizadora, durante o período estipulado no edital – das 10h do dia 21/11/2023 até às 17h do dia 23/11/2023 – o sistema recebeu mais de 1.031.000 documentos, relativos a mais de 144 mil inscrições, sem qualquer registro técnico de falha, interrupção ou instabilidade sistêmica. Esses dados foram corroborados por gráficos de desempenho extraídos da própria plataforma de recepção eletrônica, os quais demonstram fluxo regular de recebimento, inclusive nos minutos finais do prazo.

O princípio da isonomia não pode ser invocado como fundamento autônomo para mitigar exigências editalícias de caráter objetivo e de observância geral. A isonomia pressupõe tratamento igualitário àqueles que se encontram em situação equivalente, o que exige, necessariamente, a demonstração da similitude fática, circunstância que não se verifica no caso concreto, uma vez que inexiste prova pré-constituída da situação supostamente enfrentada pelo impetrante, a qual teria culminado na não entrega dos documentos dentro do prazo previsto.

Ainda que o recorrente tenha indicado decisões favoráveis em outros feitos, tais julgados não possuem o condão de suprir a ausência de prova robusta e individualizada nos autos. A simples invocação de precedentes, desacompanhada de substrato técnico mínimo que comprove, de forma inequívoca, a impossibilidade de entrega da documentação dentro do prazo estipulado no edital, não autoriza a flexibilização de norma editalícia clara e previamente estabelecida, especialmente em se tratando de concurso público, cujo caráter competitivo impõe o estrito cumprimento das regras previamente fixadas.

Nesse ponto, destaca-se o posicionamento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o controle judicial sobre concursos públicos deve se limitar à análise da legalidade, sendo vedado ao Judiciário substituir-se à banca examinadora ou relativizar normas editalícias sem prova inconteste de irregularidade ou abuso de poder.

Sendo assim, diante da inexistência de prova suficiente da alegada falha técnica e da ausência de fundamento jurídico para relativizar as normas editalícias no caso específico, não há como acolher o pleito recursal.

Ausente prova pré-constituída de falha no sistema atribuível à banca organizadora, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato que atribuiu nota zero ao apelante na etapa de títulos. A reabertura de prazo pleiteada, à míngua de respaldo técnico e jurídico, configuraria privilégio indevido em detrimento dos demais candidatos que observaram fielmente as regras do certame.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença que denegou a segurança.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026